Tribunal: STM
Processo: 7000380-13.2020.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-24

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000380-13.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: FERNANDO ADRIANO DE OLIVEIRA PROFIR
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
03/08/2020 a 06/08/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, deu
provimento ao Recurso ministerial para, desconstituindo a Decisão da Juíza
Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM, de 9 de março de 2020,
proferida nos autos da Instrução Provisória de Insubmissão nº 0000026-
95.2007.7.01.0401, que declarou extinta a punibilidade do Civil FERNANDO
ADRIANO DE OLIVEIRA PROFIR, em razão da incidência da prescrição especial
vinculada ao delito de insubmissão previsto no art. 183 do Código Penal Militar,
determinar a baixa dos autos ao Juízo a quo para que se aguarde a captura ou
apresentação voluntária do Recorrido, nos termos do voto do Relator Ministro
CARLOS VUYK DE AQUINO. Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, JOSÉ BARROSO
FILHO e FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO julgavam pelo desprovimento do
Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar, e
mantinham inalterada a Decisão da Juíza Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria
da 1ª CJM, proferida nos autos da Instrução Provisória de Insubmissão nº
0000026-95.2007.7.01.0401, que declarou extinta a punibilidade em razão da
incidência da prescrição especial vinculada ao delito de insubmissão imputado ao
indiciado FERNANDO ADRIANO DE OLIVEIRA PROFIR, com fundamento no art. 81
do CPPM, c/c os arts. 125, inciso VI, 129 e 131, todos do CPM.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS,
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES, ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS e
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA fará declaração de voto.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA encontra-se em
licença para tratamento de saúde.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 19/08/2020 19:10:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214f34a633
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000380-13.2020.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
RECORRENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
RECORRIDO:
FERNANDO ADRIANO DE OLIVEIRA PROFIR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. INSUBMISSÃO. ART. 183 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. NÃO
CABIMENTO. CRIME PERMANENTE. RECURSO PROVIDO. MAIORIA.

O crime de insubmissão previsto no art. 183 do Código Penal Militar é de mera conduta e permanente,
autorizando, por este último motivo, a captura do insubmisso, nos termos do art. 463, § 1º, do Código de
Processo Penal Militar.
Vale dizer que a consumação do delito de insubmissão se protrai no tempo, efetivando-se com a
apresentação ou captura do agente, de sorte que, em relação ao prazo prescricional, consoante disposto na
alínea "c" do § 2º do artigo 125 do Código Penal Militar, a prescrição da ação penal militar começa a correr
no dia em que cessou a permanência.
Nesse contexto, se o Réu não se apresentou voluntariamente ou não foi capturado, deve incidir a dicção do
art. 131 do referido Códex Castrense, segundo o qual "A prescrição começa a correr, no crime de
insubmissão, do dia em que o insubmisso atinge a idade de trinta anos.".
Além disso, a redução do prazo prescricional prevista no art. 129 do referido Códex somente aproveita o
agente que, ao tempo do crime, ou seja, da cessação da permanência, não tivesse completado 21 (vinte e
um) anos de idade.
O Superior Tribunal Militar forjou entendimento no sentido de que não é admitida a chamada prescrição em
perspectiva. Precedentes.
Recurso em Sentido Estrito provido. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em dar provimento ao Recurso ministerial
para, desconstituindo a Decisão da Juíza Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM, de 9 de março
de 2020, proferida nos autos da Instrução Provisória de Insubmissão nº 0000026-95.2007.7.01.0401,
que declarou extinta a punibilidade do Civil FERNANDO ADRIANO DE OLIVEIRA PROFIR, em razão da
incidência da prescrição especial vinculada ao delito de insubmissão previsto no art. 183 do Código Penal
Militar, determinar a baixa dos autos ao Juízo a quo para que se aguarde a captura ou apresentação
voluntária do Recorrido.

Brasília, 3 a 6 de agosto de 2020.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
Relator

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
RECORRENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
RECORRIDO:
FERNANDO ADRIANO DE OLIVEIRA PROFIR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 19/08/2020 19:10:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214f34a633

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar contra a Decisão da Juíza
Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM, de 9 de março de 2020, proferida nos autos do Instrução
Provisória de Insubmissão nº 0000026-95.2007.7.01.0401, que declarou "(...) extinta a punibilidade em
razão da incidência da prescrição especial vinculada ao delito de insubmissão (...)" imputado ao Civil
FERNANDO ADRIANO DE OLIVEIRA PROFIR.

Segundo consta dos autos, a presente Instrução Provisória de Insubmissão foi lavrada contra o cidadão
Fernando Adriano de Oliveira Profir, nascido em 26 de novembro de 1987, por não ter se apresentado para o
ato de incorporação, até o dia 1º de março de 2007, caracterizando, em tese, o delito encartado no art. 183
do Código Penal Militar.

Em Despacho de 21 de janeiro de 2020, a Juíza Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM remeteu
os autos ao Órgão ministerial "(...) a fim de que se pronuncie sobre a prescrição, uma vez que o indiciado
completou 30 anos em 2017.".

O Ministério Público Militar, em 4 de março de 2020, assim pronunciou-se:

"(...) O Código Penal Militar, em seu artigo 132, determina que a prescrição do crime de
insubmissão começa a correr do dia em que o insubmisso atinge a idade de trinta anos.
Por sua vez, o artigo 129 do Código Penal Militar determina que são reduzidos, pela
metade, os prazos da prescrição, quando o agente era, ao tempo do crime, menor de vinte
e um anos ou maior de setenta.
E aqui reside a controvérsia, na medida em que o crime de insubmissão, por ter natureza
permanente, encontra-se em consumação enquanto o agente encontrar-se foragido, de
modo que após completar os vinte e um anos de idade, o agente continua consumando o
crime, fazendo com que o artigo 129 do Código Penal Militar não incida mais no caso sob
apreço.
Assim, sendo um ano de impedimento a pena máxima do crime de insubmissão, como o
agente não se apresentou e o crime tem natureza permanente, penso que a prescrição
somente ocorrerá em 26 de novembro de 2021, ou seja, quatro anos após o agente
completar a idade de trinta anos, na forma do artigo 125, inciso VI, do Código Penal Militar,
não sendo aplicada a diminuição do artigo 129 deste mesmo Códex, em razão da natureza
permanente do delito.".

Em Decisão de 9 de março de 2020, a Juíza Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM declarou "(...)
extinta a punibilidade em razão da incidência da prescrição especial (...)", fundamentando o decisum
ressalvando que:

"(...) Embora não se desconheça a existência de entendimento doutrinário que estabelece
que, em crimes permanentes cuja consumação tenha se dado antes do alcance dos 21
anos de idade, tendo a permanência cessado somente após o implemento desta idade, não
se deva aplicar a redução dos prazos prescricionais tendo por base o critério cronológico
(CPM, art. 129), tal entendimento de nenhuma forma pode prevalecer no presente caso.
Isso porque, ao tratar da prescrição da pretensão punitiva, o legislador derivado
estabeleceu para o direito material militar critérios etários próprios em relação aos crimes
de deserção e insubmissão (CPM arts. 131 e 132), fixando parâmetros diversos para o
início dos marcos prescricionais, permitindo, assim, ao Estado, enorme lapso temporal para
a captura, processamento e julgamento dos indiciados por tais delitos.
Nesse compasso, ao fixar regras próprias sobremaneira rígidas para os referidos delitos,
em nenhum momento o legislador excepcionou a aplicação dos critérios de redução dos
prazos prescricionais previstos no art. 129 da lei substantiva penal militar, o que
certamente teria feito se essa fosse a mens legis, dada a gravidade com que tais infrações
penais militares são tratadas no ordenamento.
Não obstante, ainda se assim não o fosse, e mesmo que se entendesse inaplicável a
norma prevista no art. 129 do CPM, ante a alegada natureza permanente do delito, não se
pode esquecer que o fato do agente ser menor de 21 anos é circunstância que sempre
atenua a pena (CPM, art. 72, inc. I), sendo, para tal, indiferente a natureza do delito.
Nesse sentido, conjugando-se a regra prevista no art. 73 com o preceito secundário da

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 19/08/2020 19:10:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214f34a633
norma penal lançada no art. 183, ambos do CPM, alcançar-se-ia a pena máxima para o
crime de 9 meses e 18 dias de impedimento, sendo, também por esse aspecto, atingida a
prescrição pela pena máxima cominada em abstrato em 26.11.2019, ainda que
desconsiderada a norma prevista no art. 129 do CPM, a teor do disposto no art. 125, inc. VI
do CPM.
(...)
Ressalte-se, ainda, que, respeitada e reconhecida a independência funcional do douto
membro do Parquet, a aplicabilidade das disposições do art. 129 do CPM para crime de
insubmissão consumado por réu menor de 21 anos, foi fundamento para o órgão do MPM,
em 14.1.2020, requerer o arquivamento de IPI com idêntica questão. (IPI nº 0000042-
83.2006.7.01.0401).
Portanto, constatando-se que não ocorreu captura ou apresentação voluntária do
insubmisso, incidentes no presente caso as regras previstas nos arts. 131 c/c 129 e 125,
inc. VI, todos do CPM, bem assim o disposto no art. 81 do CPPM, verificando-se a superação
do lapso prescricional, observados os critérios temporal e etário.".

Intimado da referida Decisão em 12 de março de 2020, o Parquet das Armas interpôs, tempestivamente, o
presente Recurso em Sentido Estrito em 14 de março de 2020.

Em suas Razões, o Órgão de Acusação requereu que o presente Recurso seja recebido e provido para "(...)
reformar a r. Decisão de 9 de março de 2020 (...) que extinguiu a punibilidade, pela prescrição, do crime de
insubmissão (...) para determinar que se aguarde a captura ou apresentação voluntária do recorrido (...)",
sustentando, para tanto, que:

"(...) o crime de insubmissão é um delito permanente, ou seja, o cidadão continua a
cometer o crime enquanto não se apresenta ou é capturado.
Tal constatação, inclusive, foi acolhida no artigo 243 do Código de Processo Penal Militar ao
determinar que: "Qualquer pessoa poderá e os militares deverão prender quem for
insubmisso ou desertor, ou seja encontrado em flagrante delito".
Este Órgão do Ministério Público Militar entende que, uma vez que o cidadão ultrapassa os
vinte e um anos de idade, no caso dos crimes permanentes, não podemos fazer incidir a
diminuição da pena em decorrência da menoridade prevista no artigo 129 do Código Penal
Militar, sob pena de estimular a impunidade.
Parece-nos que não faz sentido que um crime cometido ao longo de mais de uma década
deva ser beneficiado com a diminuição da pena prevista no artigo 129 do Código Penal
Militar, destinado ao infrator que, no momento do crime, era menor de vinte e um anos de
idade.
Ademais, o próprio Código Penal Militar, em seu artigo 125, § 2º, alínea "c", é
absolutamente claro que a prescrição nos crimes permanentes começam a correr no
momento em que cessou a permanência (...)".

Em Contrarrazões, a Defensoria Pública da União pugnou pela manutenção do decisum vergastado, sob o
argumento segundo o qual, por ser maior o período de tempo para captura nos casos da deserção e
insubmissão, o legislador não permite exceções nas regras para o estabelecimento do prazo prescricional
especial.

Na fase do art. 520 do CPPM, em Juízo de Retratação, o Juíza Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª
CJM manteve a Decisão atacada "(...) por seus próprios fundamentos (...)".

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral Dr. Alexandre Concesi,
manifestou-se "(...) pelo conhecimento e provimento do presente Recurso em Sentido Estrito, a fim de ser
cassada a decisão que declarou a extinção da punibilidade do cidadão FERNANDO ADRIANO DE OLIVEIRA
PROFIR, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva (...)".

É o Relatório.

VOTO

Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão pela qual merece ser conhecido.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 19/08/2020 19:10:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214f34a633

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar contra a Decisão da Juíza
Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM, de 9 de março de 2020, proferida nos autos do Instrução
Provisória de Insubmissão nº 0000026-95.2007.7.01.0401, que declarou "(...) extinta a punibilidade em
razão da incidência da prescrição especial vinculada ao delito de insubmissão (...)" imputado ao Civil
FERNANDO ADRIANO DE OLIVEIRA PROFIR.

Em suas Razões, o Órgão de Acusação requereu que o presente Recurso seja recebido e provido para "(...)
reformar a r. Decisão de 9 de março de 2020 (...) que extinguiu a punibilidade, pela prescrição, do crime de
insubmissão (...) para determinar que se aguarde a captura ou apresentação voluntária do recorrido (...)",
sob o argumento segundo o qual, sendo o delito de insubmissão de natureza permanente, "(...) uma vez que
o cidadão ultrapassa os vinte e um anos de idade, no caso dos crimes permanentes, não podemos fazer
incidir a diminuição da pena em decorrência da menoridade prevista no artigo 129 do Código Penal Militar,
sob pena de estimular a impunidade (...)".

Assiste razão ao Parquet Castrense.

Como cediço:

"(...) A ação penal do crime de insubmissão - crime propriamente militar - somente se inicia
com a aquisição da condição de militar do Acusado. A posterior perda dessa condição não
altera a competência do Conselho de Justiça para julgar o feito." (Recurso em Sentido
Estrito nº 7000228-96.2019.7.00.0000. Relator para o Acórdão: Ministro Dr. Artur Vidigal de
Oliveira, DJe: 27/06/2019).

Nesse contexto, o cerne da controvérsia reside na delimitação da natureza do crime de insubmissão, o que,
respeitadas as opiniões em sentido contrário, é delito permanente, conforme leciona Guilherme de Souza
Nucci, ao comentar a dicção do art. 243 do Código de Processo Penal Militar:

"(...) conferiu a lei a possibilidade de que qualquer pessoa do povo - inclusive a vítima do
crime - prenda aquele que for encontrado em flagrante delito (...) Quanto aos militares,
impôs o dever de efetivá-la, sob pena de responder penal e funcionalmente pelo seu
descaso. E deve fazê-lo 24 horas do dia, quando possível (...)Quanto à menção relativa ao
insubmisso ou desertor, na realidade, é desnecessária, pois ambos se encontram em
flagrante delito, visto serem permanentes." (Grifo nosso).

No mesmo sentido, Jorge Cesar de Assis afirma que "(...) A insubmissão é crime de mera conduta e
permanente, autorizando, por este último motivo, a captura do insubmisso, nos termos do art. 463, § 1º do
CPPM.". E prossegue o renomado doutrinador: "(...) Tenho por mim que esta é a melhor classificação. É
permanente porque a consumação se prolonga no tempo e somente cessa quando o insubmisso se
apresenta ou é capturado." (Comentários ao Código Penal Militar. 7ª ed. Juruá. Curitiba. 2011. p. 374).

Ainda corroborando o entendimento acima colacionado, Marcelo Streifinger e Cícero Robson Coimbra Neves
consignam que:

"(...) Em alinho ao que determina o art. 243 do CPPM, a situação do insubmisso e do
desertor equipara-se à situação daquele que está em flagrante delito, ou seja, a lavratura
do termo de insubmissão, que tem o caráter de instrução provisória e destina-se a fornecer
os elementos necessários à propositura da ação penal, possibilitando a captura do
insubmisso para a incorporação e para a prisão sob o regime de menagem (menagem-
prisão), nos termos do § 1º do art. 463 do CPPM.
A natureza de crime permanente do crime de insubmissão, embora não uníssona, tem sido
reconhecida doutrinária e jurisprudencialmente.".

Vale dizer, portanto, que a consumação do delito de insubmissão previsto no art. 183 do Estatuto Repressivo
Castrense se protrai no tempo, efetivando-se com a apresentação ou captura do agente, de sorte que, em
relação ao prazo prescricional, consoante disposto na alínea "c" do § 2º do artigo 125 do Código Penal
Militar, a prescrição da ação penal militar começa a correr, "(...) nos crimes permanentes, do dia em que
cessou a permanência.".

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 19/08/2020 19:10:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214f34a633

Todavia, os autos evidenciam que o cidadão Civil FERNANDO ADRIANO DE OLIVEIRA PROFIR não foi
capturado nem se apresentou voluntariamente, circunstância que, no contexto do delito em testilha, faz
incidir a dicção do art. 131 do referido Códex Castrense, segundo o qual "A prescrição começa a correr, no
crime de insubmissão, do dia em que o insubmisso atinge a idade de trinta anos.".

Portanto, iniciado o prazo prescricional do delito de insubmissão em 26 de novembro de 2017, quando o Civil
FERNANDO ADRIANO DE OLIVEIRA PROFIR atingiu a idade de 30 (trinta) anos, considerando tratar-se de
delito permanente e o fato de que, até a presente data, ele não se apresentou nem foi capturado, impossível
incidir na espécie a redução do prazo prescricional previsto no art. 129 do Código Penal Militar, até porque o
citado dispositivo seria aproveitado se, ao tempo do crime, ou seja, da cessação da permanência, não
tivesse completado 21 (vinte e um) anos de idade.

Melhor explicitando, tratando-se de delito permanente o crime de insubmissão, a redução do prazo
prescricional prevista no art. 129 do CPM não aproveita o Recorrido, haja vista que a dicção do citado
dispositivo, ao mencionar a expressão "ao tempo do crime" como causa de redução pela metade do cálculo
do prazo prescricional, impõe que seja considerada a data em que cessa a permanência, o que não ocorreu
no caso dos autos.

Corrobora essa conclusão a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense:

"Apelação nº 0000007-44.2006.7.01.0201 (DJ: 16/12/2009)
Relator: Ministro Ten Brig Ar José Américo dos Santos
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. APELAÇÃO. DESERÇÃO.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. CONTAGEM DO PRAZO
PRESCRICIONAL.
(...)
Em relação aos delitos de deserção e insubmissão, o Supremo Tribunal Federal já firmou
entendimento de que, enquanto os infratores se encontrarem trânsfugas, contam-se os
prazos prescricionais por implemento de idade (prescrição especial). Apresentando-se ou
sendo capturados os infratores, os prazos prescricionais passam a ser regidos pela
contagem normal (prescrição ordinária).
Enquanto ausente o infrator, os autos de IPD/IPI devem permanecer em cartório, até a
apresentação voluntária ou captura do desertor. Preliminarmente, por unanimidade de
votos, conhecido o apelo como Recurso em Sentido Estrito. No mérito, por maioria, provido
o recurso, para cassar a decisão hostilizada." (Grifo nosso).
"Habeas Corpus nº 2003.01.033868-3 (DJ: 20/04/2004)
Relator: Ministro Dr. Olympio Pereira da Silva Junior
EMENTA: HABEAS CORPUS - CRIME DE INSUBMISSÃO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE -
REGRA ESPECIAL DO ARTIGO 131, C/C O ARTIGO 125, VI, DO CPM.
Sendo a insubmissão crime de natureza permanente, a prescrição, em relação a ele,
começa a correr na data em que cessa a permanência, ou seja, quando o insubmisso que
se furtou à incorporação no devido tempo comparece voluntariamente à unidade militar ou
é capturado (Regra geral do artigo 125, § 2º, letra "c" do CPM).
No entanto, a partir do momento em que o insubmisso completa 30 anos, a prescrição tem
início mesmo durante a consumação do referido crime (Regra especial do artigo 131 do
CPM).
Nesta situação o prazo prescricional só se configura com o advento da idade. Se a partir
deste momento o prazo da prescrição se concretiza, a punibilidade estará extinta. Decisão
unânime." (Grifos nossos).
"Apelação nº 1989.01.045565-7 (DJ: 14/06/1989)
Relator: Ministro Gen Ex Jorge Frederico Machado de Sant'anna
CRIME DE INSUBMISSÃO
I- DELITO FORMAL, DE MERA CONDUTA E PERMANENTE, QUE ENCONTRA O SEU
PERFAZIMENTO, ANTE O NÃO COMPARECIMENTO DO APELANTE NA DATA LIMITE
DESIGNADA PARA A SUA INCORPORAÇÃO.
II- RAZÕES DEFENSIVAS QUE SE ACOLHEM, POR DEMONSTRADAS.
III- A UNANIMIDADE PROVIDO O RECURSO DE DEFESA, REJEITADA A PRELIMINAR DE
NULIDADE E DECLARADO NULO O PROCESSO, SEM RENOVAÇÃO, COM SUPORTE NO

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 19/08/2020 19:10:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214f34a633
ARTIGO 500, INCISO IV, DO CPPM." (Grifo nosso).

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal tem referendado a natureza de delitos permanentes tanto
da deserção quanto da insubmissão, tal como se verifica no seguinte aresto:

"Habeas Corpus nº 79.533/MS (DJ: 18/02/2000)
Relator: Ministro Moreira Alves
EMENTA: Crime de insubmissão.
- A "instrução provisória de insubmissão" (art. 463 e seu § 1º do CPPM) faz as vezes do
inquérito policial militar e só pode ser arquivada a requerimento do Ministério Público
Militar.
- Inexistência de ofensa aos princípios constitucionais da presunção de inocência e do
devido processo legal, porquanto essa espécie de prisão provisória fora do cárcere que é a
menagem (art. 464 e §§ do CPPM) se caracteriza, por ser a insubmissão crime permanente,
como prisão em flagrante, independentemente de se entrar na questão de saber se esse
delito é, ou não, propriamente militar para a aplicação da ressalva do artigo 5º, LXI, da
Carta Magna.
- No âmbito estreito do "writ" não se pode examinar se a conduta do paciente foi, ou não,
dolosa. "Habeas corpus" indeferido." (Grifo nosso).

Por tais motivos, laborou com absoluta precisão o Órgão ministerial ao afirmar que:

"(...) o crime de insubmissão é um delito permanente, ou seja, o cidadão continua a
cometer o crime enquanto não se apresenta ou é capturado.
Tal constatação, inclusive, foi acolhida no artigo 243 do Código de Processo Penal Militar ao
determinar que: "Qualquer pessoa poderá e os militares deverão prender quem for
insubmisso ou desertor, ou seja encontrado em flagrante delito".
Este Órgão do Ministério Público Militar entende que, uma vez que o cidadão ultrapassa os
vinte e um anos de idade, no caso dos crimes permanentes, não podemos fazer incidir a
diminuição da pena em decorrência da menoridade prevista no artigo 129 do Código Penal
Militar, sob pena de estimular a impunidade.
Parece-nos que não faz sentido que um crime cometido ao longo de mais de uma década
deva ser beneficiado com a diminuição da pena prevista no artigo 129 do Código Penal
Militar, destinado ao infrator que, no momento do crime, era menor de vinte e um anos de
idade.
Ademais, o próprio Código Penal Militar, em seu artigo 125, § 2º, alínea "c", é
absolutamente claro que a prescrição nos crimes permanentes começam a correr no
momento em que cessou a permanência (...)".

Vale dizer que, se a pena cominada ao delito do art. 183 do Código Penal Militar encontra-se limitada entre 3
(três) meses e 1 (um) ano, o cálculo prescricional deve ser efetivado pela pena em abstrato, perfazendo o
lapso prescricional de 4 (quatro) anos, nos termos do inciso VI do artigo 125 do CPM, a ser computada a
partir do atingimento da idade de 30 (trinta) anos pelo Recorrido, ou seja, em 26 de novembro de 2017,
somente podendo ser declarada a partir de 25 de novembro de 2021.

Sobre esse aspecto, inclusive, a Decisão vergastada de primeiro grau, embora aderente à aplicação do art.
129 do CPM no caso em exame, também ressaltou que:

"(...) Não obstante, ainda se assim não o fosse, e mesmo que se entendesse inaplicável a
norma prevista no art. 129 do CPM, ante a alegada natureza permanente do delito, não se
pode esquecer que o fato do agente ser menor de 21 anos é circunstância que sempre
atenua a pena (CPM, art. 72, inc. I), sendo, para tal, indiferente a natureza do delito.
Nesse sentido, conjugando-se a regra prevista no art. 73 com o preceito secundário da
norma penal lançada no art. 183, ambos do CPM, alcançar-se-ia a pena máxima para o
crime de 9 meses e 18 dias de impedimento, sendo, também por esse aspecto, atingida a
prescrição pela pena máxima cominada em abstrato em 26.11.2019, ainda que
desconsiderada a norma prevista no art. 129 do CPM, a teor do disposto no art. 125, inc. VI
do CPM (...)".

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 19/08/2020 19:10:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214f34a633
Ocorre, no entanto, que esta Corte Castrense forjou entendimento no sentido de que não é admitida a
chamada prescrição em perspectiva:

"Recurso em Sentido Estrito nº 7000316-71.2018.7.00.0000 (DJe: 28/09/2018)
Relator: Ministro Alte Esq Marcus Vinicius Oliveira dos Santos
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO. ANÁLISE DE PRELIBAÇÃO FEITA DE FORMA APROFUNDADA PELO JUÍZO
DE PRIMEIRO GRAU. RECEBIMENTO DA EXORDIAL. UNANIMIDADE.
(...)
O recebimento da Denúncia não é o momento adequado para se ponderar acerca dos
efeitos da reparação do dano, antecipando o julgamento do mérito da questão.
Inadmissível, igualmente, o emprego da prescrição em perspectiva, projetada ou
antecipada, como aplicada pelo Juízo a quo. Precedentes.
(...)
Provido o recurso Ministerial para, cassando a decisão recorrida, receber a Denúncia e
determinar a baixa dos autos à Auditoria de origem com vistas ao regular prosseguimento
do feito. Unânime." (Grifo nosso).

Esse entendimento é igualmente corroborado pelo Excelso Pretório:

"Questão de Ordem em Recurso Extraordinário nº 602.527 (DJe: 18/12/2009)
Relator: Ministro Cezar Peluso
EMENTA: AÇÃO PENAL.
Extinção da punibilidade. Prescrição da pretensão punitiva "em perspectiva, projetada ou
antecipada". Ausência de previsão legal. Inadmissibilidade. Jurisprudência reafirmada.
Repercussão geral reconhecida. Recurso extraordinário provido. Aplicação do art. 543-B, §
3º, do CPC. É inadmissível a extinção da punibilidade em virtude de prescrição da
pretensão punitiva com base em previsão da pena que hipoteticamente seria aplicada,
independentemente da existência ou sorte do processo criminal." (Grifo nosso).

Conforme ressaltou o Custos Legis:

"(...) Acerca da prescrição no delito de insubmissão, o diploma penal castrense prevê, em
seu art. 131, regra específica para o insubmisso que não é capturado ou não se apresenta
voluntariamente - o que é o caso dos autos.
Nesse sentido, diz a lei que a prescrição deverá começar acorrer a partir do dia em que o
insubmisso atinge a idade de 30 anos. O legislador não mencionou que deveria ser
aplicada a regra da redução do prazo prescricional, prevista no art. 129, do CPM. Até
porque representaria um odioso benefício para aquele que deliberadamente viola o dever
de prestação do serviço militar obrigatório. E onde o legislador não distinguiu, não cabe ao
intérprete fazê-lo.
(...)
Portanto, no caso dos autos, tendo o indiciado atingido a idade de 30 anos em 26/11/2017,
a prescrição pela pena em abstrato somente ocorrerá em 26/11/2021, caso não venha a
ser capturado ou se apresente antes dessa data.".

Diante do exposto, dou provimento ao Recurso ministerial para, desconstituindo a Decisão da Juíza Federal
da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM, de 9 de março de 2020, proferida nos autos do Instrução
Provisória de Insubmissão nº 0000026-95.2007.7.01.0401, que declarou extinta a punibilidade do Civil
FERNANDO ADRIANO DE OLIVEIRA PROFIR, em razão da incidência da prescrição especial vinculada ao delito
de insubmissão previsto no art. 183 do Código Penal Militar, determinar a baixa dos autos ao Juízo a quo
para que se aguarde a captura ou apresentação voluntária do Recorrido.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 18/08/2020 19:39:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101284e2935c
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000380-13.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO.
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
RECORRIDO: FERNANDO ADRIANO DE OLIVEIRA PROFIR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta corrente majoritária, votei pelo desprovimento do
Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar, mantendo inalterada a Decisão da Juíza
Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM, pelas razões que passo a expor.
2. Os presentes autos subiram a esta Corte em virtude do Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério
Público Militar contra a Decisão da Juíza Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM, de 9 de março de
2020, proferida nos autos do Instrução Provisória de Insubmissão nº 0000026-95.2007.7.01.0401, que declarou
"(...) extinta a punibilidade em razão da incidência da prescrição especial vinculada ao delito de insubmissão
(...)" imputado ao Civil FERNANDO ADRIANO DE OLIVEIRA PROFIR.
3. A decisão ora recorrida contém a seguinte fundamentação, in litteris:
"(...)
Não assiste razão ao órgão do MPM.
Embora não se desconheça a existência de entendimento doutrinário que estabelece que, em
crimes permanentes cuja consumação tenha se dado antes do alcance dos 21 anos de idade,
tendo a permanência cessado somente após o implemento desta idade, não se deva aplicar a
redução dos prazos prescricionais tendo por base o critério cronológico (CPM, art. 129), tal
entendimento de nenhuma forma pode prevalecer no presente caso.
Isso porque, ao tratar da prescrição da pretensão punitiva, o legislador derivado estabeleceu
para o direito material militar critérios etários próprios em relação aos crimes de deserção e
insubmissão (CPM arts. 131 e 132), fixando parâmetros diversos para o início dos marcos
prescricionais, permitindo, assim, ao Estado, enorme lapso temporal para a captura,
processamento e julgamento dos indiciados por tais delitos.
Nesse compasso, ao fixar regras próprias sobremaneira rígidas para os referidos delitos, em
nenhum momento o legislador excepcionou a aplicação dos critérios de redução dos
prazos prescricionais previstos no art. 129 da lei substantiva penal militar, o que
certamente teria feito se essa fosse a mens legis, dada a gravidade com que tais infrações
penais militares são tratadas no ordenamento.
Não obstante, ainda se assim não o fosse, e mesmo que se entendesse inaplicável a norma
prevista no art. 129 do CPM, ante a alegada natureza permanente do delito, não se pode
esquecer que o fato do agente ser menor de 21 anos é circunstância que sempre
atenua a pena (CPM, art. 72, inc. I), sendo, para tal, indiferente a natureza do delito.
Nesse sentido, conjugando-se a regra prevista no art. 73 com o preceito secundário da norma
penal lançada no art. 183, ambos do CPM, alcançar-se-ia a pena máxima para o crime de 9
meses e 18 dias de impedimento, sendo, também por esse aspecto, atingida a
prescrição pela pena máxima cominada em abstrato em 26.11.2019, ainda que
desconsiderada a norma prevista no art. 129 do CPM, a teor do disposto no art. 125, inc. VI do
CPM.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 18/08/2020 19:39:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101284e2935c
Não é demais ressaltar que a questão referente à aplicabilidade do art. 129 do CPM ao crime
de insubmissão há muito já foi enfrentada pelo egrégio Superior Tribunal Militar, contando,
inclusive, com parecer(es) pelo cabimento da norma formulado pelo douta Procuradoria-Geral
de Justiça Militar, senão vejamos:
RECURSO CRIMINAL - RECURSO DO MPM CONTRA DECISÃO DE JUIZAAUDITORA QUE
INDEFERIU O PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE, PELA
PRESCRIÇÃO, DE INSUBMISSO. A PRESCRIÇÃO DO CRIME DE INSUBMISSÃO ESTA
PREVISTA NO ART. 131 DO CPM. AO TEMPO DO CRIME, O INSUBMISSO CONTRAVA 19
ANOS DE IDADE, ESTANDO, POIS, INCLUIDO NA REGRA DISPOSTA PELO ART. 129 DO
DIPLOMA CASTRENSE. APLICA-SE A ESPECIE O PRAZO PRESCRICIONAL INDICADO PELO
INCISO VI DO ART. 125 DO ESTATUTO CASTRENSE, COM A APLICAÇÃO DO ART. 129 DO
MESMO DIPLOMA LEGAL. POR UNANIMIDADE, O TRIBUNAL CONHECEU E DEU
PROVIMENTO AO RECURSO PARA RECONHECER A OCORRENCIA DO INSTITUTO DA
PRESCRIÇÃO, DECLARANDO EXTINTA A PUNIBILIDADE DO SUPLICADO. (RESE nº
1995.01.006251-2 - Rel. Min. Jorge José de Carvalho - Publ. 24.5.96) grifei).
RECURSO CRIMINAL - INSUBMISSÃO - PRESCRIÇÃO. DESPACHO NÃO RECONHECENDO
A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO POR CONSIDERAR INAPLICAVEL A
HIPOTESE DOS AUTOS O ARTIGO 129 DO CPM. INSUBMISSO MENOR A EPOCA DO
DELITO, TENDO COMPLETADO TRINTA ANOS DE IDADE HA MAIS DE DOIS ANOS.
INEXISTENCIA DE RESTRIÇÃO OU OBICE LEGAL A INCIDENCIA DO REFERIDO
DISPOSITIVO PENAL CASTRENSE A ESPECIE EIS QUE ESTÃO CONCILIADOS OS
PRECEITOS DOS ARTIGOS 131 E 129, AMBOS DO CPM. POR UNANIMIDADE,
DECRETADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO INSUBMISSO E, POR MAIORIA,
CASSADO O DESPACHO HOSTILIZADO. (RESE nº 1995.01.006253-9 - Rel. Min. Carlos
de Almeida Baptista - Publ. 23.5.96) (grifei).
INSUBMISSÃO. A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL NO CRIME DE INSUBMISSÃO
INICIA-SE NA DATA EM QUE O INSUBMISSO ATINGE A IDADE DE TRINTA ANOS.'IN
CASU', NÃO FOI POSSIVEL PRECISAR A DATA DE NASCIMENTO DOS ORA PACIENTES.
POREM, CHEGOU-SE A CLASSE A QUE PERTENCIAM, 1959, DONDE, NA MELHOR DAS
HIPOTESES, SE CONCLUI QUE A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL DEVE SE
INICIAR EM 01 JAN 89, FINDANDO EM 01 JAN 91, VISTO QUE OS PACIENTES ERAM
MENORES NA EPOCA DA CONSUMAÇÃO DO DELITO. ORDEM, A UNANIMIDADE,
CONCEDIDA, PELA OCORRENCIA DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO,
'EX VI' DO ART. 123, INCISO IV, C/C OS ARTS. 125, INCISO VI,129 E 131, TODOS DO
CPM. (HC nº 1991.01.032791-6 - Rel. Min. Everaldo de Oliveira Reis - Julg. 8/10/91)
(grifei).
PRESCRIÇÃO. DELITOS DE INSUBMISSÃO, INTELIGENCIA DOS ARTS. 123, IV C/C OS
ARTS. 125, VI E 129 E ART. 131, TODOS DO CPM E DE DESERÇÃO, INTELIGENCIA DO
ART. 123, IV E 132, AMBOS DO DIPLOMA PENAL CASTRENSE. DETERMINADO O
TRANCAMENTO DAS INSTRUÇÕES PROVISORIAS. DECISÃO UNIFORME. (HC nº
1991.01.032782-7 - Rel. Min. Wilberto Luiz Lima - Julg. 8/10/91) (grifei).
Ressalte-se, ainda, que, respeitada e reconhecida a independência funcional do douto membro
do Parquet, a aplicabilidade das disposições do art. 129 do CPM para crime de insubmissão
consumado por réu menor de 21 anos, foi fundamento para o órgão do MPM, em 14.1.2020,
requerer o arquivamento de IPI com idêntica questão. (IPI nº 0000042- 83.2006.7.01.0401).
Portanto, constatando-se que não ocorreu captura ou apresentação voluntária do insubmisso,
incidentes no presente caso as regras previstas nos arts. 131 c/c 129 e 125, inc. VI, todos do
CPM, bem assim o disposto no art. 81 do CPPM, verificando-se a superação do lapso
prescricional, observados os critérios temporal e etário.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 18/08/2020 19:39:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101284e2935c
Isto posto, DE OFÍCIO, DECLARO extinta a punibilidade em razão da incidência da
prescrição especial vinculada ao delito de insubmissão imputado ao indiciado,
FERNANDO ADRIANO DE OLIVEIRA PROFIR, com espeque no artigo 81 do CPPM, c/c
os arts. 125, inc. VI, 129 e 131, todos do CPM, com o consequente ARQUIVAMENTO
dos presentes autos, na forma do art. 397 do citado diploma processual penal.".
(Grifo do original).
4. Porém, nesta assentada, o eminente Ministro-Relator apresentou o seu voto, pontuando que, no caso dos
autos, "tendo o indiciado atingido a idade de 30 anos em 26/11/2017, a prescrição pela pena em abstrato
somente ocorrerá em 26/11/2021, caso não venha a ser capturado ou se apresente antes dessa data". E, em
razão disso, encaminha seu voto dando provimento ao Recurso ministerial para, desconstituindo a Decisão da
Juíza Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM, de 9 de março de 2020, proferida nos autos do
Instrução Provisória de Insubmissão nº 0000026- 95.2007.7.01.0401, que declarou extinta a punibilidade do
Civil FERNANDO ADRIANO DE OLIVEIRA PROFIR, em razão da incidência da prescrição especial vinculada ao
delito de insubmissão previsto no art. 183 do Código Penal Militar, determinar a baixa dos autos ao Juízo a quo
para que se aguarde a captura ou apresentação voluntária do Recorrido.
5. Nesse aspecto, abro divergência em relação ao voto do eminente Ministro-Relator.
6. Segundo a PGJM, não há que se aplicar o art. 129, do CPM, pois, apesar de o insubmisso ter completado a
idade de 30 (trinta) anos em 26/11/2017, até o momento não se apresentou voluntariamente ou foi capturado
e, por se tratar de um crime permanente, aplica-se a regra preconizada no art. 125, § 2º, "c", do CPM,
pelo qual, nos crimes permanentes, a prescrição só inicia sua contagem quando cessa a permanência.
7. Evidentemente que há julgados nesta Corte destacando que, enquanto o agente permanece trânsfuga, os
prazos prescricionais são regidos pela idade.
"EMENTA: HABEAS CORPUS - CRIME DE INSUBMISSÃO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - REGRA
ESPECIAL DO ARTIGO 131, C/C O ARTIGO 125, VI, DO CPM. Sendo a insubmissão crime de
natureza permanente, a prescrição, em relação a ele, começa a correr na data em
que cessa a permanência, ou seja, quando o insubmisso que se furtou à
incorporação no devido tempo comparece voluntariamente à unidade militar ou é
capturado (Regra geral do artigo 125, § 2º, letra "c" do CPM). No entanto, a partir do
momento em que o insubmisso completa 30 anos, a prescrição tem início mesmo
durante a consumação do referido crime (Regra especial do artigo 131 do CPM).
Nesta situação o prazo prescricional só se configura com o advento da idade. Se a
partir deste momento o prazo da prescrição se concretiza, a punibilidade estará
extinta. Decisão unânime." (Superior Tribunal Militar. Habeas Corpus nº 2003.01.033868-3.
Relator: Ministro OLYMPIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR. Data de Julgamento: 19/02/2004, Data de
Publicação: 20/4/2004).
"RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. APELAÇÃO. DESERÇÃO.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. CONTAGEM DO PRAZO
PRESCRICIONAL. Nos termos do art. 514 do CPPM, a parte recorrente não será prejudicada pela
interposição de um recurso por outro, exceto se litigante de má-fé. Em relação aos delitos
de deserção e insubmissão, o Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento de
que, enquanto os infratores se encontrarem trânsfugas, contam-se os prazos
prescricionais por implemento de idade (prescrição especial). Apresentando-se ou
sendo capturados os infratores, os prazos prescricionais passam a ser regidos pela
contagem normal (prescrição ordinária). Enquanto ausente o infrator, os autos de IPD/IPI
devem permanecer em cartório, até a apresentação voluntária ou captura do desertor.
Preliminarmente, por unanimidade de votos, conhecido o apelo como Recurso em Sentido
Estrito. No mérito, por maioria, provido o recurso, para cassar a decisão hostilizada." (Superior
Tribunal Militar. Apelação nº 0000007-44.2006.7.01.0201. Relator: Ministro JOSÉ AMÉRICO DOS
SANTOS. Data de Julgamento: 13/10/2009, Data de Publicação: 16/12/2009).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 18/08/2020 19:39:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101284e2935c
8. In casu, o cerne da quaestio cinge-se em saber se seria possível a aplicação do art. 129 do CPM ao
insubmisso que não se apresenta ou é capturado antes de atingir a idade de 21 anos.
9. Sobre a matéria, permaneço alinhado ao entendimento desta Corte segundo o qual o delito de crime de
insubmissão é crime de mera conduta. Aliás, há diversos julgados deste Tribunal reconhecendo que o
crime capitulado no art. 183 do CPM é instantâneo de efeitos permanentes, inclusive admitindo o
benefício do art. 129 do CPM em caso similar, de acordo com o seguinte precedente, in litteris:
" INSUBMISSÃO. CRIME INSTANTÂNEO DE EFEITOS PERMANENTES. PRESCRIÇÃO.
1. É pacífico o entendimento desta corte no sentido de que o delito do art. 183, do
CPM, constitui-se em crime instantâneo, de efeitos permanentes.
2. Tratando-se de insubmisso menor, a época do crime, aplica-se-lhe a regra de
redução prevista no art. 129, do CPM.
3. a contagem do prazo prescricional, no crime de insubmissão, inicia-se no dia em que o
insubmisso completa trinta anos de idade. Inteligência do art. 131, do Código Penal Militar.
Provido o recurso do MPM para, cassando o despacho do juízo 'a quo', decretar a extinção da
punibilidade do insubmisso. Decisão unanime.". (STM, Apelação nº 1995.01.006252-0, Relator:
Ministro CHERUBIM ROSA FILHO, Decisão de 19/3/1996).
10. Vale referenciar também um emblemático caso, em que o insubmisso foi capturado após a maioridade,
ocasião em que esta Corte reconheceu a aplicabilidade do art. 129 do CPM e reduziu da metade os prazos
prescricionais. Reportou-se que o réu, então menor de 21 anos, deveria ter se apresentado em 7 de março de
1994 e não o fez, tendo permanecido insubmisso por 7 anos, 5 meses e 15 dias, quando foi capturado, já maior
de idade. Nesse julgado funcionei como Revisor, valendo transcrever a Ementa do respectivo julgado, in
litteris:
"INSUBMISSÃO. SOLDADO DO EXÉRCITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA
RECORRIDA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PENA CONCRETIZADA. EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE.
1. Restando caracterizado, provado e confessado o crime do artigo 183 do CPM, inexistindo,
em favor do réu, qualquer causa excludente de culpabilidade e/ou de ilicitude, não há que se
falar em absolvição.
2. Constatado, pelo Tribunal, tratar-se de réu menor à época do crime e que entre
as datas de recebimento da denúncia e da prolação da sentença condenatória (03
meses de impedimento), transcorreu tempo suficiente, impõe-se o reconhecimento
da prescrição da pretensão punitiva, pela pena concretizada na Sentença "a quo",
declarando-se, de ofício, extinta a punibilidade do Apelante, 'ex vi legis'.
Negado provimento ao apelo da Defesa, mantendo-se a Sentença 'a quo' e, de ofício, declarada
extinta a punibilidade do Apelante, pela prescrição da pretensão punitiva. Decisão unânime."
(Superior Tribunal Militar. Apelação nº 2002.01.049237-4. Relator: Ministro SÉRGIO XAVIER
FEROLLA. Data de Julgamento: 09/12/2003, Data de Publicação: 11/02/2004)
11. Dessa forma, entendi que não havia espaço para a reforma da Decisão ora atacada.
Ante o exposto, votei negando provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público
Militar, mantendo inalterada a Decisão da Juíza Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM proferida
nos autos do Instrução Provisória de Insubmissão nº 0000026-95.2007.7.01.0401, que declarou extinta a
punibilidade em razão da incidência da prescrição especial vinculada ao delito de insubmissão imputado ao
indiciado FERNANDO ADRIANO DE OLIVEIRA PROFIR, com fundamento no art. 81 do CPPM, c/c os arts. 125,
inciso VI, 129 e 131, todos do CPM.
Brasília, 6 de agosto de 2020.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 18/08/2020 19:39:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101284e2935c
JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar